Tribunal: TJPA
Processo: 0806475-92.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806475-92.2022.8.14.0133

APELANTE: ROSIANE CORREA ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que desproveu agravos internos e manteve decisão monocrática que reconheceu sua legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O embargante alegou omissão quanto à competência da Justiça Estadual, à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária, à aplicação do Tema 828 do STF e à análise de dispositivos da Lei nº 11.977/2009, do Decreto nº 7.499/2011 e da Lei nº 10.188/2001, requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao (i) afastar a competência da Justiça Federal; (ii) reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; e (iii) deixar de determinar a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. A competência da Justiça Estadual foi expressamente enfrentada, assentando-se a inexistência de interesse jurídico direto da União ou de entidade federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da jurisprudência do STJ.

6. A legitimidade passiva do Banco do Brasil foi reconhecida com base na análise do conjunto fático-probatório, que evidenciou sua atuação como agente executor do programa habitacional, atraindo a incidência do art. 14 do CDC.

7. O Tema 828 do STF pressupõe a presença concreta de litisconsórcio passivo necessário com a CEF, hipótese não configurada no caso, havendo manifestação fundamentada quanto à sua inaplicabilidade.
8. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissões, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A mera vinculação da controvérsia a programa habitacional custeado com recursos federais não desloca a competência para a Justiça Federal sem demonstração de interesse jurídico direto da União ou de entidade federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14; Lei nº 11.977/2009, art. 2º, II; Lei nº 10.188/2001, art. 4º; Decreto nº 7.499/2011, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 192.294/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.048.723/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 06/12/2023; STJ, EDcl no REsp 2.176.706, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11/12/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0806475-92.2022.8.14.0133

EMBARGANTE/AGRAVADO/AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

EMBARGADO: ACÓRDÃO (Id.31557833)

AGRAVANTE/AGRAVADA: ROSIANE CORRÊA ARAÚJO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face do Acórdão (Id. 31557833) proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado que, ao apreciar Agravos Internos interpostos por ambas as partes, manteve a decisão monocrática anteriormente proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0806475-92.2022.8.14.0133, a qual reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e a sua responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na origem, trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais decorrentes de vícios construtivos, ajuizada por Rosiane Corrêa Araújo em face do Banco do Brasil S.A., em razão de defeitos estruturais apresentados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, financiado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, mas afastando a condenação por danos morais.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. Em decisão monocrática posteriormente submetida ao crivo do colegiado, restou negado provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil e parcialmente provido o recurso da autora, reconhecendo-se a ocorrência de dano moral decorrente da violação ao direito fundamental à moradia digna, com a consequente fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contra essa decisão foram manejados agravos internos por ambas as partes, os quais foram conhecidos e desprovidos pelo acórdão ora embargado.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. opôs os presentes
embargos de declaração
(Id.31714866), sustentando, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no julgado.

Alega, inicialmente, que o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, arguida desde as razões de apelação, sob o fundamento de que a controvérsia envolve recursos federais vinculados ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), razão pela qual haveria interesse jurídico da União ou da Caixa Econômica Federal, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em negativa de vigência à legislação federal que disciplina o Programa Minha Casa Minha Vida, notadamente ao art. 2º, inciso II, da Lei nº 11.977/2009, bem como ao art. 9º, parágrafo único, incisos I e II, do Decreto nº 7.499/2011, ao atribuir responsabilidade civil ao Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel. Argumenta que tais dispositivos normativos delimitariam a atuação das instituições financeiras no programa habitacional à condição de meros agentes financeiros responsáveis pela intermediação contratual e operacionalização do financiamento, sem ingerência direta na execução ou fiscalização das obras, cuja responsabilidade recairia exclusivamente sobre a construtora ou sobre o ente gestor do programa.

Aduz, ademais, que houve omissão no enfrentamento do art. 4º da Lei nº 10.188/2001, dispositivo que atribui à Caixa Econômica Federal a função de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial, com competência para representar judicial e extrajudicialmente o arrendador, definir critérios técnicos para aquisição e alienação dos imóveis e operacionalizar as diretrizes do programa habitacional. Nesse contexto, sustenta a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, sob pena de afronta à legislação federal aplicável.

Outrossim, defende a incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 828 da repercussão geral, segundo o qual seria necessária a inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária em ações que discutem vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, circunstância que, em tese, implicaria a fixação da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as supostas omissões apontadas e promover o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, com vistas à eventual interposição de recursos excepcionais.

Em
contrarrazões
(Id.31882963) a recorrente, sustenta a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, afirmando que o colegiado examinou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes à solução da controvérsia.

Argumenta que os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que extrapola os limites cognitivos do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que o acórdão enfrentou satisfatoriamente os elementos fáticos e jurídicos da demanda, reconhecendo a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional voltado à população de baixa renda, bem como os prejuízos suportados pela autora em razão da frustração do direito à moradia digna.

Ao final, requer o desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão recorrido.

É o relatório, síntese o necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios que comprometam a compreensão da decisão:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08203288220228140000 20963033, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No caso concreto, não há omissão.

A competência jurisdicional foi apreciada na decisão monocrática posteriormente submetida ao crivo do Colegiado e por este mantida, consignando-se que a inexistência de ente federal no polo passivo, bem como a ausência de demonstração de interesse jurídico direto e específico da União ou de suas autarquias, não autoriza o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

A conclusão adotada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a mera vinculação do litígio a programa habitacional custeado com recursos federais não é suficiente, por si só, para deslocar a competência para a Justiça Federal, sendo imprescindível a presença de interesse jurídico direto da União ou de entidade federal na lide.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a competência da Justiça Federal depende de interesse jurídico direto e específico da União ou de suas entidades, não bastando a mera origem federal dos recursos. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA RESULTANTE DE PATROCÍNIO INFIEL. RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE ALVARÁ JUDICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
I - Não há nos autos elementos que autorizem o deslocamento da competência para a Justiça Federal, ante a ausência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, consoante art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.
II - Aplicação da Súmula 150 do STJ, no sentido de que "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no CC: 192294 RS 2022/0323820-3, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 23/11/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2022).

No presente caso, a controvérsia restringe-se à responsabilidade civil do BANCO DO BRASIL S.A. por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, inexistindo participação direta da União ou da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL na relação processual.

Também não se verifica omissão quanto à alegada necessidade de inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL como litisconsorte passiva necessária. O acórdão enfrentou a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. à luz da natureza concreta de sua atuação no caso específico, concluindo que a instituição financeira atuou como agente executor do programa habitacional, assumindo atribuições que extrapolam a mera intermediação financeira.

Tal entendimento encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que distingue a hipótese em que a instituição financeira atua como simples agente financiador daquela em que exerce funções executivas no âmbito da política pública habitacional.

Nesse sentido, decidiu o STJ no AgInt no AREsp 2.048.723/RS:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. MERO AGENTE FINANCEIRO. REVISÃO DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ARTIGOS APONTADOS COMO VIOLADOS NÃO EXAMINADOS NA ORIGEM. SÚMULA N. 211/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a eventual legitimidade passiva do Banco do Brasil está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; não o é se atuar meramente como agente financeiro.
Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.941.838/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022 .3. O Tribunal de origem considerou o Banco do Brasil como mero agente financiador e, ao afastar a sua responsabilidade, valeu-se do arcabouço fático e probatório e da análise de cláusulas contratuais, obstando-se o exame do especial por esta Corte Superior, ante os óbices da Súmulas n. 5 e 7/STJ.4 . Não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração.Incidência da Súmula n. 211/STJ.Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2048723 RS 2022/0012072-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. A autora pleiteou indenização por danos morais. O Banco alegou ilegitimidade passiva e impugnou os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no âmbito do PMCMV; (ii) estabelecer a existência de responsabilidade civil objetiva pela instituição financeira; (iii) verificar a configuração do dano moral em razão da frustração da expectativa de moradia digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, atuando como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, é parte legítima para responder pelas falhas construtivas, nos termos do contrato celebrado com recursos do FAR e conforme o Decreto n.º 7.499/2011.

4. A responsabilidade da instituição é objetiva, por falha na prestação do serviço, diante da omissão no dever de fiscalização da obra.

5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, com base na hipossuficiência técnica da parte autora e na verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC).

6. Os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico, comprometendo a habitabilidade do imóvel.

7. O dano moral é decorrente da a convivência diuturna em tal ambiente, extremamente precário representando sofrimento psíquico, dada a frustração legítima da autora quanto à aquisição da casa própria em condições adequadas.

8. A fixação do valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais,

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e corrigidos pelo IPCA até a data do acórdão, sendo a partir de então aplicável apenas a taxa SELIC. Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos ao réu.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do programa minha casa minha vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis financiados.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel é caracterizado pela frustração gerada na aquisição da casa própria.

(0803578-91.2022.8.14.0133 - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) estabelecer se os danos morais são devidos em razão das condições precárias do imóvel entregue.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita ao papel de mero financiador, assumindo obrigações inerentes à gestão dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), inclusive quanto à contratação e fiscalização da obra, nos termos da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades.

4. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, uma vez que integra a cadeia de fornecimento habitacional. O laudo técnico não impugnado comprova vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel.

5. Restam preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações, em conformidade com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A configuração do dano moral decorre da violação ao direito fundamental à moradia digna (art. 6º da Constituição Federal), em virtude da entrega de imóvel com infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto e outros vícios construtivos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e afetam diretamente a dignidade da autora e de sua família.

7. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar adequado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

8. Mantém-se a condenação ao pagamento de danos materiais e majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Elizangela Ferreira Favacho parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801736-76.2022.8.14.0133 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025 )

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Sandra Aderaldo Soriano Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A sentença reconheceu a sucumbência recíproca. O Banco pleiteia o reconhecimento de ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos ou redução do quantum indenizatório. A autora requer reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pelos vícios construtivos no imóvel; e (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais em razão dos defeitos apresentados no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, no âmbito do PMCMV, atua como executor do programa federal de moradia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência correlata.

4. Os vícios construtivos foram comprovados por meio de laudo técnico apresentado pela autora, que não foi impugnado de forma específica pelo Banco, configurando falhas estruturais atribuíveis à edificação, não relacionadas a manutenção inadequada.

5. A responsabilidade civil objetiva do Banco decorre de sua posição contratual como executor do programa, com inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao réu demonstrar inexistência de vícios, o que não foi feito.

6. A entrega de imóvel com vícios compromete a plena habitabilidade, violando o direito fundamental à moradia digna, e configura dano moral in re ipsa. A frustração das expectativas do consumidor justifica a condenação por danos morais.

7. O quantum indenizatório por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos vícios construtivos e o impacto emocional causado à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantidas as demais cominações da sentença.

Tese de julgamento:

1. O Banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida é legitimado passivo em ações de indenização por vícios construtivos.

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803924-42.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 )
.

No caso dos autos, a responsabilidade foi reconhecida com base no conjunto fático-probatório, que evidenciou a inserção do BANCO DO BRASIL S.A. na cadeia de fornecimento do empreendimento, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao Tema 828 do Supremo Tribunal Federal, sua aplicação pressupõe a configuração concreta de litisconsórcio passivo necessário com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, circunstância que não se verificou nos autos. A decisão embargada, ao reconhecer a responsabilidade do BANCO DO BRASIL S.A. em razão de sua atuação específica, afastou, de forma fundamentada, a necessidade de inclusão da CEF, não havendo omissão, mas juízo explícito de inaplicabilidade ao caso concreto.

Quanto à alegada ausência de enfrentamento dos arts. 2º, II, da Lei nº 11.977/2009, 9º do Decreto nº 7.499/2011 e 4º da Lei nº 10.188/2001, verifica-se que o acórdão adotou interpretação sistemática do regime jurídico do Programa Minha Casa Minha Vida à luz das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, concluindo pela responsabilidade do embargante.

O fato de não ter sido acolhida a interpretação defendida pelo BANCO DO BRASIL S.A. não configura omissão. Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão (EDcl no REsp 2.176.706, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11/12/2024):

“O órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão, sobretudo se notório o caráter de infringência, como... I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão... Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes”
(STJ - EDcl no REsp: 2176706, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 11/12/2024).

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo qualquer vício que comprometa sua validade.

Por fim, quanto ao prequestionamento, dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior entenda existente vício.

Assim, verifica-se que os presentes embargos traduzem inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite pela via estreita do art. 1.022 do CPC.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A., mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Consigno, para fins de prequestionamento, que a matéria suscitada foi apreciada à luz dos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 109, I, da Constituição Federal, 2º, II, da Lei nº 11.977/2009, 9º do Decreto nº 7.499/2011 e 4º da Lei nº 10.188/2001, reputando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É o meu voto.

Belém, 14/04/2026